Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003575-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 013.548.592-43 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em penhora definitiva o bloqueio de R$ 1.977,71 realizado via SISBAJUD, em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega impenhorabilidade dos valores por serem de natureza salarial ou de pequena poupança, bem como cerceamento de defesa pela negativa de prazo para juntada de extratos bancários comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de prazo para juntada de extratos bancários; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por sua natureza salarial ou de pequena poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 854, §3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo de 5 dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, exigindo demonstração inequívoca e tempestiva da natureza dos valores constritados.

A mera alegação genérica de impenhorabilidade, desacompanhada de extratos bancários ou comprovantes de rendimentos que demonstrem o nexo entre os depósitos e a remuneração do executado, não é suficiente para afastar a penhora.

O pedido de dilação de prazo para juntada posterior de documentos não encontra respaldo legal, pois o sistema processual estabelece prazos peremptórios para garantir a celeridade e a segurança jurídica.

O benefício da justiça gratuita não dispensa o beneficiário do cumprimento dos ônus processuais, tampouco altera os prazos ou a forma de produção de provas estabelecidos na legislação.

A distribuição pulverizada de recursos em múltiplas instituições financeiras, sem demonstração de sua origem, dificulta o rastreamento e a comprovação da natureza dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao executado comprovar, no prazo legal de 5 dias, a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não sendo admissível a dilação deste prazo por mera conveniência.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, embora constitua matéria de ordem pública, não está imune às regras procedimentais que disciplinam o momento e a forma de sua alegação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE
INSTRUMENTO
No
1003575-11.2026.8.11.0000

WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVA
LES MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (processo no 1001720-29.2023.8.11.0088) que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora e converteu em penhora o bloqueio de R$ 1.977,71, mantendo a constrição de valores que o Agravante alega serem impenhoráveis.

O Agravante sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa ao negar-lhe o prazo expressamente solicitado para juntar extratos bancários que comprovariam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Aduz que o Juízo indeferiu o pedido sob fundamento de intempestividade e preclusão consumativa.

Afirma ser operador de central de concreto, com rendimento mensal de R$ 4.587,13, e que o valor bloqueado representa aproximadamente metade de sua renda, evidenciando tratar-se de verba essencial à subsistência
.
Alega que a decisão desconsiderou sua hipossuficiência econômica, reconhecida pela concessão da justiça gratuita, impondo-lhe ônus de prova imediata incompatível com sua realidade.

Sustenta que a distribuição dos valores em diversas contas não descaracteriza sua natureza salarial ou de poupança, sendo comum a trabalhadores de menor renda. Alega violação ao princípio da cooperação processual e ao devido processo legal, ao recusar prazo para produção de prova essencial sobre matéria de ordem pública.

Quanto ao perigo da demora, argumenta que a manutenção da decisão expõe o Agravante ao risco de constrição de recursos essenciais, causando
dano
grave e de difícil reparação, que se sobrepõe ao interesse patrimonial da Agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão por cerceamento de defesa, determinando prazo para juntada de extratos, ou, alternativamente, reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação imediata dos valores.

Em decisão liminar, o pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido
.

Em
contrarrazões, a
parte
agravada requer o desprovimento do agravo
.

Inconformado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o Agravante interpôs Agravo Interno, alegando violação ao princípio da cooperação e cerceamento de defesa. Argumentou que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que a exigência de prova imediata, sem concessão de prazo para sua produção, penaliza o litigante hipossuficiente. Destacou a desproporção entre o risco suportado pelo trabalhador (comprometimento de sua subsistência) e o risco suportado pela instituição financeira (mera demora na execução). Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Órgão Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia
está em
saber
sobre
a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, que o Agravante sustenta serem de natureza salarial (art.
833, IV, CPC) ou de pequena poupança (art. 833, X, CPC), bem como
sobre o
suposto cerceamento de defesa pela negativa de prazo para juntada de extratos bancários comprobatórios.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
". O dispositivo legal impõe ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e tempestiva, a natureza impenhorável dos
valores
constritados
.

No caso, o Agravante
se
limitou a alegar genericamente a impenhorabilidade dos valores, sem apresentar qualquer documento que comprovasse a origem salarial ou a natureza de poupança dos recursos bloqueados. A mera afirmação de que os valores seriam provenientes de salário, desacompanhada de extratos bancários ou comprovantes de rendimentos que demonstrassem o nexo entre os depósitos e sua remuneração, não é suficiente para afastar a penhora.

O pedido de dilação de prazo para juntada posterior de documentos, formulado na própria impugnação à penhora, não encontra respaldo legal. O sistema processual estabelece prazos peremptórios justamente para garantir a celeridade e a segurança jurídica, não sendo facultado às partes postergar o
momento de produção probatória por mera conveniência. A preclusão consumativa, corretamente reconhecida pelo juízo de origem, é instituto fundamental para o regular desenvolvimento do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre
verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva
liberação .
” (N.U 1013802-07.2019.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020). Recurso Desprovido.

Quanto à alegação de que a concessão da justiça gratuita deveria ensejar maior flexibilidade na produção probatória, não merece acolhimento. O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, isenta o beneficiário de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mas não
o dispensa
do cumprimento dos ônus processuais, tampouco altera os prazos ou a forma de produção de provas estabelecidos na legislação processual.

Ademais, o argumento de que a distribuição dos valores em diversas contas digitais não descaracterizaria sua natureza salarial ou de poupança não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento probatório. A pulverização de recursos em múltiplas instituições financeiras, sem demonstração de sua origem, dificulta o rastreamento e a comprovação da natureza dos valores, o que reforça a necessidade de prova robusta e tempestiva por parte do executado.

O Agravante, ao optar por não apresentar os documentos comprobatórios no momento processual oportuno, assumiu o risco de ver sua impugnação rejeitada. A alegação posterior de dificuldade na obtenção dos extratos não constitui justificativa plausível para afastar a preclusão, especialmente considerando que tais documentos estariam sob sua guarda ou seriam de fácil acesso mediante simples solicitação às instituições financeiras.

Ressalte-se, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, embora constitua matéria de ordem pública, não está imune às regras procedimentais que disciplinam o momento e a forma de sua alegação. A proteção conferida às verbas de natureza alimentar pressupõe a efetiva demonstração de sua natureza, não podendo ser presumida em favor do executado.

Por fim, cumpre destacar que o valor bloqueado (R$ 1.977,71) representa apenas uma pequena fração do débito executado (R$ 48.914,94), não comprometendo de forma desproporcional o patrimônio do Agravante. A execução forçada, como corolário da efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser obstada por alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por fim, quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo,
JULGO-O PREJUDICADO
em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento ora realizado, uma vez que a pretensão de suspensão dos efeitos da decisão agravada perdeu seu objeto diante da análise definitiva da questão pelo Colegiado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026